Tribunal: TJSP
Processo: 2222115-02.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Transporte de Coisas
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Decisão que indeferiu acionamento do sistema Bacenjud – Sem demonstração satisfatória dos reflexos financeiros da pandemia COVID-19 resulta defeso obstar atos de constrição – O acionamento do sistema Bacenjud, no curso das medidas do Poder Público decorrentes da pandemia COVID-19 é medida que se faz necessária ante a possibilidade de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Decisão que indeferiu acionamento do sistema Bacenjud – Sem demonstração satisfatória dos reflexos financeiros da pandemia COVID-19 resulta defeso obstar atos de constrição – O acionamento do sistema Bacenjud, no curso das medidas do Poder Público decorrentes da pandemia COVID-19 é medida que se faz necessária ante a possibilidade de esvaziamento de ativos financeiros dos executados, ou então de perda de posição preferencial do agravante diante de eventuais outros credores – Decisão modificada. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000776303
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2222115-02.2020.8.26.0000, da Comarca de Santos, em que é agravante AGÊNCIA
DE VAPORES GRIEG S.A., é agravado EDUARDO RODRIGUES DE ALMEIDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente sem voto), SERGIO GOMES E JOSÉ TARCISO BERALDO.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2222115-02.2020.8.26.0000 -Voto no 15210 - GC
2
Agravo de Instrumento no 2222115-02.2020.8.26.0000
Agravante: Agência de Vapores Grieg S/A
Agravado: Eduardo Rodrigues de Almeida
Comarca de Santos 3a Vara Cível
Juiz de 1o Grau: Gustavo Antônio Pieroni Louzada
Órgão 2o Grau: 37a Câmara de Direito Privado
Relator: JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Voto no 15210
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Cumprimento de
sentença Decisão que indeferiu acionamento do sistema
Bacenjud
Sem demonstração satisfatória dos reflexos
financeiros da pandemia COVID-19 resulta defeso obstar
atos de constrição O acionamento do sistema Bacenjud, no
curso das medidas do Poder Público decorrentes da
pandemia COVID-19 é medida que se faz necessária ante a
possibilidade de esvaziamento de ativos financeiros dos
executados, ou então de perda de posição preferencial do
agravante diante de eventuais outros credores Decisão
modificada. Recurso provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão
que, nos autos do cumprimento de sentença, processo número
0012535-65.2016.8.26.0562, que a agravante move em face do agravado, fundada
pela pandemia COVID-19, indeferiu o pedido formulado pela exequente de
acionamento do sistema Bacenjud.
Alega-se, nele, em síntese, que o fato de estarmos
enfrentando uma pandemia não impede a realização do bloqueio “on line”, já que o
executado se quedou inerte após sua intimação, não cabendo ao Juízo tomar o papel
de defensor do executado.
Recurso tempestivo, preparado e dispensado de resposta,
porque não há patrono constituído pelo agravado nos autos, segundo informado pela
recorrente (fls. 01).
É o relatório.
A decisão agravada veio assim fundamentada:
“Vistos. Vistos. Apesar da penhora em dinheiro ter

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2222115-02.2020.8.26.0000 -Voto no 15210 - GC
3
prioridade em relação aos demais bens, de acordo com o
disposto no artigo 835, § 1o, do CPC, tratando-se de
executado pessoa física, microempresa (ME), empresa de
pequeno porte (EPP) ou individual de responsabilidade
limitada (EIRELI), verifico que no momento atual está
presente situação excepcional que recomenda a mitigação de
tal regra, com fundamento no artigo 805 do mesmo diploma
legal, em prestígio ao princípio da dignidade da pessoa
humana, previsto no artigo 1o, inciso III, da Constituição
Federal, senão vejamos. É notório que as medidas de
contenção da pandemia causada pelo COVID-19, entre elas
a proibição do exercício de diversas atividades econômicas,
vêm causando a expressiva diminuição, quando não a
supressão, dos rendimentos decorrentes do trabalho de
pessoas físicas, sejam eles empregados formais (demissões
ou diminuição de jornada e salário), trabalhadores
informais, ou, ainda, autônomos, e de empresas de pequeno
porte, como as microempresas e as individuais de
responsabilidade
limitada.
Com
isso,
dadas
as
peculiaridades do trabalho em nosso país, é possível afirmar
que neste momento tais pessoas, como regra, enfrentam
enormes dificuldades financeiras em virtude de força maior
(pandemia), pelo que há grande probabilidade de que o
bloqueio de ativos financeiros, que eventualmente ainda
restem a elas, impliquem a perda do mínimo necessário à
própria subsistência, autorizando a inversão da ordem de
bens para a realização de penhora, que não é absoluta, com
fundamento nos dispositivos legais acima mencionados.
Nesse sentido, temos decisão do TJSP, proferida no Agravo
de Instrumento 2065999-65.2020.8.26.0000, disponível para
consulta através da internet, no sítio www.tjsp.jus.br. Assim,
indefiro o pedido de realização de penhora de dinheiro
através do sistema "bacenjud", enquanto vigentes as medidas
de proibição ao exercício de diversas atividades econômicas.”.
Os efeitos da pandemia COVID-19, causada pelo vírus Sars-
CoV-2, no que tange à redução de capacidade financeira, demanda exame individual,
cabendo ao devedor comprovar, no mínimo, redução de ganho e comprometimento
do orçamento para se aferir se do imprevisível resulta caracterizado fato
extraordinário passível de ingerência nas relações com credores no que tange a
suspensão e postergação de obrigação de pagar, do contrário prevalecendo ato de
cobrança e de constituição em mora, como também de atos de constrição no âmbito
de processo de execução.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2222115-02.2020.8.26.0000 -Voto no 15210 - GC
4
No caso, demonstração efetiva dos aludidos reflexos
financeiros não há, de modo que o acionamento do sistema Bacenjud, no curso das
medidas do Poder Público, é medida que se faz necessária ante a possibilidade de
esvaziamento de ativos financeiros do executado.
Prevalece, então, que a tentativa de bloqueio de ativos
financeiros do executado visa satisfação do crédito objeto da execução, devendo ser
realizada quantas vezes forem necessárias para que o credor alcance seu fim, valendo
lembrar que o processo executivo deve tramitar no interesse do exequente (artigo 797
do NCPC).
De outra parte, dispõe o art. 789 do NCPC:
“O devedor responde com todos os seus bens presentes e
futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as
restrições estabelecidas em lei”.
E pelo art. 805:
“Quando por vários meios o Exequente puder promover a
execução, o juiz mandará que se faça pelo modo menos
gravoso para o Executado”.
Dispondo o art. 139 do Novo CPC que:
“O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste
Código, incumbindo-lhe:
(...) IV - determinar todas as medidas indutivas, coercitivas,
mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar
o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que
tenham por objeto prestação pecuniária”.
Nessa quadra, a decisão agravada é modificada, seguindo
deferido acionamento do sistema Bacenjud, como requerido pela agravante.
Pelo exposto, DÁ-SE PROVIMENTO ao recurso.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Relator
(assinatura eletrônica)